Tribunal: TJDFT
Processo: 0701335-80.2020.8.07.0021
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSTITUCIONAL. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. DESPESAS MENSAIS COMUNS. NATUREZA DE ATO-FATO INDENIZATIVO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Hipótese de ajuizamento de ação submetida ao procedimento comum com o intuito de obter a condenação da devedora ao pagamento das obrigações mensais vencidas e vincendas.
2. A demandante não está constituída sob a forma de condomínio, consistindo, em verdade, em associação de moradores. 2.1. Não pode ser confundido, em definitivo, o direito à livre associação com o nascimento da obrigação decorrente do uso de área comum ocupada pelo réu e pelos demais moradores do empreendimento comum.
3. O dever de arcar com as despesas comuns a todos não se origina da declaração de vontade do morador em aderir, ou não, a uma associação de moradores, pois decorre da regra prevista no art. 927, parágrafo único, do Código Civil e consubstancia ato-fato indenizativo, por expor-se como evento danoso ao patrimônio dos demais residentes.
4. Não deve ser confundido, portanto, o “direito à livre associação” com o fato propulsor da obrigação de pagar as respectivas despesas mensais. Em virtude da natureza de ato-fato jurídico indenizativo, o dever do morador tem caráter de contraprestação indenizatória pelo uso e pela fruição dos serviços e bens comuns a todos os moradores do empreendimento, sendo aplicável ao caso a regra prevista no art. 927, parágrafo único, do Código Civil.
5. A tese promanada do Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 695911, afetado à sistemática dos recursos repetitivos, tema 492, não se aplica ao caso vertente.
6. Excluídas do valor total cobrado as parcelas do encargo dos anos de 2017 e 2018 em virtude da falta de certeza da atual Diretoria do credor em relação aos pagamentos efetuados antes do mês de janeiro de 2019.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.